Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702756-28.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ENDERSON KERLEN PEREIRA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Prova. Dolo. Depoimento de policial. 1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 3 - As circunstâncias do flagrante – o réu estava na posse do aparelho celular e, constatado se tratar de objeto de crime anterior, se recusou a informar aos policiais a procedência do bem – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição. 4 - Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Defende ser vedada a condenação baseada exclusivamente em depoimentos colhidos informalmente na fase policial e não repetidas em juízo. Requer a absolvição invocando o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O réu afirmou, na delegacia, que adquiriu o aparelho celular na “Feira do rolo” de Ceilândia/DF, de pessoa desconhecida, por R$ 350,00. Embora não tenha confirmado, em juízo, as declarações que prestou na delegacia, o policial condutor do flagrante, em juízo, confirmou as declarações que prestou na delegacia. Afirmou que o aparelho celular foi encontrado na posse do réu e que ele se recusou a informar a procedência do bem. Desnecessário que, em juízo, o policial identificasse o réu, descrevendo suas características, se ocorrência policial, ao qualificar os envolvidos, indica a apreensão do aparelho celular na posse do réu e que o policial ouvido em juízo foi o condutor do flagrante. Depoimentos prestados por policiais, idôneos, devem ser considerados. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. Esse o entendimento consolidado do e. STJ: .... Nada indica que o policial quisesse imputar ao réu crime que não cometeu. O depoimento do policial confirma as declarações que prestou na delegacia e é corroborado por termo de compromisso de comparecimento assinado pelo réu e vinculado à ocorrência policial (n. 524/2021 – 15a DP - ID 42345059) e auto de apreensão e apresentação do aparelho celular (ID 42342936), cuja subtração - ocorrida dois meses antes da apreensão do bem - foi confirmada pela vítima, em juízo (IDs 42342943 e 42345045). E as circunstâncias do flagrante – o réu estava na posse do aparelho e, constatado se tratar de objeto de crime anterior, se recusou a informar a procedência do bem – evidenciam o dolo de receptar. A apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu o acusado. Esse, por sinal, o entendimento consolidado do e. STJ e do Tribunal: ..... E em crimes dessa natureza, a comprovação do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto, que, na hipótese, deixaram evidente o dolo de receptar. Confira-se, sobre o tema, precedente do Tribunal: ..... Há prova de que o aparelho celular estava na posse do réu e que ele sabia tratar-se de objeto produto de crime. Descabida a absolvição (ID 44448144). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018)" (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023